Tribunal: TJMT
Processo: 0008038-75.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1014396-21.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITARES – ASSOADE
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITARES – ASSOADE com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 32070493):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - LEI COMPLEMENTAR 408/2010 - BOLSA PESQUISA - CURSO REALIZADO ENTRE JULHO/2010 E JANEIRO/2011 - AUSÊNCIA DE CARÁTER DE APLICAÇÃO IMEDIATA – REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DE DESPESAS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na oportunidade da realização do Curso de Habilitação ao Quadro de Oficiais de Administração e Especialistas – CHOA/2009, a Lei Complementar estadual 408/2010, por desprovida de eficácia imediata, não tinha condições de gerar seus jurídicos efeitos, o que obsta o reconhecimento do direito à verba indenizatória nominada “bolsa pesquisa”. “Não há provas que os militares representados pela Associação tenham realizados qualquer gasto relativo ao curso de formação que justificasse o recebimento da verba indenizatória de bolsa pesquisa (Apelação Cível NU 0008039-60.2012.8.11.0041)
(N.U 0008038-75.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2020, Publicado no DJE 06/02/2020)
Alega violação ao artigo 45, I da Lei Complementar Estadual 408/2010, uma vez que os associados representados pela recorrente teriam direito ao recebimento de “bolsa pesquisa” no valor de 30% do subsídio do militar durante a realização do curso CHOA-2009, entre julho de 2010 a janeiro de 2011, posto que a norma passou a ter vigência durante a realização do curso, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 36395954).
Contrarrazões sob Id. 38333495.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violam ou negam vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
ADMINISTRATIVO. ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEI LOCAL.ANÁLISE. SÚMULA 280/STF. ALÍNEA "C". DISPOSITIVO DE LEI EM QUE TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. O Tribunal de origem analisou a controvérsia apontada, exclusivamente, tendo por base legislação estadual, qual seja, Lei Estadual n° 12.177/2005. O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". (...) (STJ AgRg no REsp 1482295/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
Assim, a revisão pretendida pela recorrente com base em suposta violação ao artigo 45, I da Lei Complementar Estadual 408/2010, por depender do enfrentamento de direito local, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial, e por conseguinte, obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV